Tribunal: TJMT
Processo: 1074443-79.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1074443-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HUDSON DE ARRUDA PEREIRA - CPF: 054.064.901-50 (RECORRENTE), EDSON ARAUJO NEPOMUCENO FILHO - CPF: 551.569.591-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dra. Jaqueline Cherulli - (Relatora): nego provimento ao recurso. Dr. Walter Pereira de Souza (1o Vogal): dou provimento ao recurso. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (2o Vogal): Acompanho a relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1074443-79.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1074443-79.2024.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso e
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
.

Recorrido:
Hudson de Arruda Pereira
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo ente público estadual e pelo órgão estadual de trânsito contra sentença que julgou parcialmente procedente ação, reconhecendo a nulidade da cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Definir se a cassação da CNH do autor sem a instauração de processo administrativo é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A suspensão ou cassação da CNH exige a instauração de processo administrativo com observância ao contraditório e à ampla defesa, conforme previsto no artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro.

5.

A ausência de prévio procedimento torna nulo o ato administrativo de cassação da habilitação, conforme jurisprudência reiterada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e de outros tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação definitiva sem a instauração de processo administrativo regular é nula por violar o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 5o, incisos LIV e LV; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 265; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Recurso Inominado 1034393-11.2020.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 10.02.2025, publicado em 14.02.2025; TJ-GO, Recurso Inominado 5277502-97.2019.8.09.0051, Rel. Oscar de Oliveira Sá Neto, 4a Turma Recursal, julgado em 30.09.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1074443-79.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1074443-79.2024.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso e
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
.

Recorrido:
Hudson de Arruda Pereira
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do Estado de Mato Grosso e do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
.

Ação:
Anulatória de Ato Administrativa.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-
MT.

Sentença
(Id.
310693390
)
:
julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do ato administrativo que implicou na cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do requerente.

Recurso Cível Inominado
(Id. 310693391): os requeridos pugnam pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 310693396): requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1074443-79.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1074443-79.2024.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso e
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
.

Recorrido:
Hudson de Arruda Pereira
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos requeridos,
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso,
contra a sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por
Hudson de Arruda Pereira em face dos recorrentes
.

Da narrativa inicial extrai-se que o autor alega ter sido surpreendido com a cassação de sua carteira nacional de habilitação no ano de 2024, em razão de infração cometida durante a permissão para dirigir, ocorrida supostamente em 05/05/2020.

Salienta que não teve ciência alguma acerca de tal procedimento, tampouco chance de defesa.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo a nulidade do ato que cassou a sua CNH.

Contra a sentença de procedência, insurge-se as partes requeridas.

Entretanto, da análise detida dos autos, observa-se que as irresignações recursais não merecem guarida.

Isso porque, apesar da alegação de que o autor cometeu infração gravíssima, o processo de cassação ocorreu quase cinco anos após a infração e não foi demonstrado ter sido assegurado ao autor o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme dispõe o Artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

“Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.”

A cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou a suspensão do direito de dirigir exigem a instauração de processo administrativo regular, com a devida notificação do condutor, sob pena de nulidade do ato por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. NÃO APRECIAÇÃO DO RECURSO DA RECLAMANTE . EMBARGOS ACOLHIDOS. RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA . INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA CASSAÇÃO. PRETENSÃO DA AUTORA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . INEXISTÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS. Se no acórdão há omissão, os embargos devem ser providos, a fim de sanar o vício apontado pela parte Embargante. Verificado que ambas as partes recorreram da sentença e somente foi apreciado o Recurso Inominado interposto pela Reclamante, deve ser reconhecido o erro material da decisão embargada e anular o acordão para que haja nova decisão com apreciação de ambos os recursos . A cassação da CNH definitiva do autor sem aviso prévio processo administrativo configura violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme dispõe o artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro. A ausência de instauração de processo administrativo e a não notificação do condutor tornam o ato de cassação nulo, conforme precedentes jurisprudenciais. No que tange ao pedido de indenização por danos morais, a responsabilidade objetiva da Administração Pública exige a comprovação de dano efetivo e nexo causal. No caso concreto, não há demonstração de prejuízo psicológico ou exposição vexatória que justifique a indenização por dano moral . Recursos Improvidos.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10343931120248110001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/02/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2025)”.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPEDIMENTO DE RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE O PERÍODO DA CNH PROVISÓRIA (PERMISSÃO). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DO ENTE ESTATAL, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO II, DO CPC. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 52775029720198090051, Relator: OSCAR DE OLIVEIRA SÁ NETO, 4a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 30/09/2021)”.

Portanto, não há que se falar em reforma da sentença de primeiro grau.

Com essas considerações,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, deixo de condená-los ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado Cível
: 1074443-79.2024.8.11.0001

Recorrente(s)
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s)
: HUDSON DE ARRUDA PEREIRA

Juíza Relatora
: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Juiz 1o Vogal:
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Data do julgamento
: 2 a 5/10/2025

Ordem da pauta
: 21

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/MT. REVOGAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO PRATICADA NA VIGÊNCIA DA PERMISSÃO PROVISÓRIA PARA DIRIGIR-PPD. RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ÓRGÃO ESTADUAL. AFERIÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DESNECESSÁRIO (
RESOLUÇÃO No 723/18-CONTRAN – ART’S. 21 E 28, §2o
). AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA GRAVE ANTERIOR. MUNICIPALIDADE. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUANDO DA APURAÇÃO DA INFRAÇÃO (
PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR OU PROPRIETÁRIO
). INEXISTÊNCIA DE PROVA. AUSÊNCIA DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL NO POLO PASSIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 310693390 – reclamação no 1074443-79.2024.8.11.0001 – JEFAZ da Capital
), que julgou procedente o pedido inicial, anulando o ato administrativo de revogação de CNH definitiva, por infração de trânsito praticada no período da
“Permissão Provisória para Dirigir-PPD”.

- da situação fática.

Restou demonstrado:
– que o Recorrido obteve sua Permissão para Dirigir (PPD) em 19/3/2020 e, após o prazo legal de 12 meses, obteve a CNH definitiva em 2/6/2021 (id’s. 285630908 e 285630903); – que, ainda na vigência da PPD, cometeu infração de trânsito descrita como “TRANSITAR/VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA ENTRE 20% E 50%”, de natureza grave (art. 218, II do CTB), em 5/5/2020, autuada pelo DENIT/Barra do Garças (id. 285630907); – que a CNH definitiva do Recorrido foi posteriormente penalizada (permissionário penalizado após a expedição da CNH) em 21/4/2024, em razão das referidas infrações de trânsito (id. 285630908); – que o Recorrido alega ausência de notificação das infrações e do devido processo administrativo para “cassação” da CNH definitiva; - inúmeros outros registros de infrações cometidas pelo condutor (id. 285630910).

- presunção de legitimidade do ato adm.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, obrigando desde logo aos administrados por ele atingidos, produzindo, de imediato, os efeitos que lhe são próprios desde o momento de sua edição, de imediata execução.

Assim, verificada a conduta típica descrita na lei, impõe-se ao agente de trânsito o dever de aplicar a penalidade. Os agentes de trânsito exercem suas atividades fiscalizadoras, ostensivas e repressivas dentro dos limites da lei e sua conduta é pautada na previsão legal.

No caso, a relação entre as partes é de Direito Público e de Direito Administrativo, entre Administração e Administrado, sujeito ao poder de Império Estatal e sujeito aos regramentos legais.

“... A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei. A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem- se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. ...”
(A legitimidade dos atos administrativos, Maria Sylvia di Pietro, 2 009. p. 197/198).

Há de ser ressaltado que os atributos do ato administrativo refletem as características que distinguem dos atos entre particulares, evidenciando as prerrogativas públicas presentes na atividade administrativa, e a sua força peculiar.

A presunção de legitimidade é o único atributo que aparece em todos os atos administrativos e se materializa na chamada fé-pública (
art. 19, II, Constituição Federal
), porém, sua presunção é relativa, ou seja, admite prova em contrário. Precedentes. (
STJ – 1a S - EDcl no MS 11.870/DF – rela. Ministra Eliana Calmon – j. 13.12.2006, DJ 12.2.2007 - p. 217
) e (
STJ – 1a S - MS n. 23.845/DF – rel. Ministro Sérgio Kukina – j. 23/10/2019 - DJe de 4/11/2019
).

Nota-se que, na presunção de legitimidade, embora milite presunção relativa, ou seja, admite prova em contrário, somente perde contornos de validade desde que a parte interessada faça prova cabal do que alega, ou seja, a conclusão é de que não se admite a “inversão do ônus da prova” em favor da Fazenda Pública (
presunção relativa de legalidade e legitimidade dos atos - supremacia do interesse público sobre o privado
).

- da CNH definitiva.

O direito à obtenção da CNH definitiva só ocorrerá, após um ano da expedição da “Permissão Provisória para Dirigir-PPD”, e não ter o candidato, aprovado em exame de habilitação, cometido infração de natureza grave ou gravíssima, ou ainda, ser reincidente em infração média, nos termos do § 3o, do art. 148 do CTB.

Constatada a ocorrência de infração grave no período da “Permissão Provisória para Dirigir-PPD”, sem haver questionamentos a esse respeito pelo interessado na fase apropriada (
em relação ao Órgão Autuador
), torna-se desnecessária a instauração de processo administrativo para se averiguar a existência ou não do direito para obtenção da CNH definitiva, ou sua manutenção, uma vez que o preenchimento dos requisitos estatuídos na legislação é aferido de forma objetiva.

A Resolução no 723/18-CONTRAN é expressa:

“...

Art. 21
. A não concessão do documento de habilitação nos termos do §3o do art. 148, do CTB, não caracteriza a penalidade de cassação da Permissão para Dirigir.

...

Art. 28
. As disposições desta Resolução aplicam-se, no que couber, à Permissão para Dirigir, à Autorização para Conduzir Ciclomotor e à Permissão Internacional para Dirigir.

...

§ 2o
A não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no § 3o do art. 148 do CTB, não exige a instauração do processo administrativo descrito nesta Resolução. ...”

Deste modo, se o permissionário cometeu infrações no período de 1 ano (
PPD
), nos termos do art. 148, §3o do CTB, o DETRAN não é obrigado a instaurar processo administrativo para que o permissionário apresente defesa contra a possível "revogação" da sua habilitação provisória, máxime pela precariedade do ato. Tem-se, portanto, que a eventual expedição de CNH definitiva, na pendência de regular processamento de infração de trânsito praticada no período da “Permissão Provisória para Dirigir-PPD”, não obsta a sua revogação, quando da conclusão definitiva do referido procedimento.
Precedentes. (
STJ - AREsp: 1928385/SP - 2021/0200409-1 – rela. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – DJe 20/9/2021
); (
STJ – 2a T - REsp: 1705390 SP 2016/0258113-2 – rel. Ministro OG FERNANDES – j. 12/2/2019 - DJe 21/2/2019
); (
STJ – 2a T - REsp 1.483.845/RS - rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – DJe 28/10/2014
); (
STJ – 2a T - REsp 726.842/SP – rela. Ministra ELIANA CALMON - DJ 11/12/2006 - p. 338
); (
TJMG – 4a CC – RAgI no 10000150494227001 – rel. Desembargador Renato Dresch – j. 22/10/2015 – DJe. 26/10/2015
); (
TJRS – TRFzP – RI no 71006430532 – rel. Juiz Daniel Englert Barbosa – j. 1/2/2017 - DJe 21/2/2017
); (
TJPE – 2a CDPb – RApC/RE no 00293364620228172001 – rel. Desembargador JOSUE ANTONIO FONSECA DE SENA – j. 1/8/2024
) e (
TJSP – 13a CDPb – RApC no 1009093-10.2020.8.26.0053 – rel. Desembargador Djalma Lofrano Filho – j. 1/6/2021
).

A conclusão deriva do fato que, fundado no princípio da presunção de inocência, o Órgão de Trânsito não pode negar a expedição da CNH definitiva, mesmo com infração de trânsito praticada no período da “Permissão Provisória para Dirigir-PPD”, sem, contudo, haver conclusão do procedimento administrativo respectivo em relação à infração (
notificação/defesa/recurso/trânsito em julgado adm e/ou juidicial
).
Precedentes. (
STJ – 2a T - REsp: 1523307/SP - 2015/0069552-6 – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 26/5/2015 - DJe 30/6/2015
) e (
TJMG – 5a CC – RN/MS no 5005895-39.2023.8.13.0024 – rel. Desembargadora Áurea Brasil – j. 8/2/2024
).

Conclui-se, portanto, que a garantia do contraditório deve, obrigatoriamente, ser aplicada quando da apuração da infração de trânsito (
art’s.
281 e 281-A
do CTB c.c. Súmula 312/STJ
), mas não na consequência decorrente, qual seja, a revogação da CNH definitiva, pela prática de infração no período da “Permissão Provisória para Dirigir-PPD”, devidamente apurada.

Necessário, portanto, que se tenha esclarecido que a revogação da CNH definitiva, em razão de infração grave/gravíssima anteriormente praticada (
procedimento administrativo objetivamente vinculado
), não se trata de penalidade (
suspensão/cassação
).

- situação hipotética.

Para melhor ilustrar a conclusão desta Relatoria, segue o caso, em tese.

. FATOS

- Permissão Provisória para Dirigir-PPD, emitida em 1/1/2024;

- Infração grave/gravíssima praticada pelo condutor, no último dia do prazo de vencimento da “PPD” (31/12/2024);

- No dia 2/1/2025, o condutor solicita a emissão da CNH definitiva e estando, ou não, registrada a infração ocorrida no dia 29/12/2024, o Órgão de Trânsito é obrigado a atender ao pedido, posto que o registro, se houver, não pode ser utilizado para eventual negativa, estando, ainda, em prazo de defesa;

- CNH definitiva expedida, sem prejuízo da apuração da infração cometida em 29/12/2024;

- Processo administrativo sobre a infração cometida em 29/12/2024, tem seu normal andamento (notificações, defesa prévia, recurso administrativo, ação judicial em todas suas instâncias), com final decisão transitada em julgado em 31/12/2027 (3 anos após a data da infração), com registro no prontuário do condutor.

. CONSEQUÊNCIA.

- Revogação da CNH definitiva, por infração praticada no período da “PPD”.

Incoerente, no caso, a exigência de “novo processo administrativo” para aplicação da consequência resultado do processo administrativo que reconheceu, em última instância, a ocorrência da infração (
grave/gravíssima
) no período da “PPD” e a aplicou, em razão desse reconhecimento.

A tese contrária está privilegiando, indevidamente, o mau condutor, que já demonstrou a sua incapacidade de cumprir regras no período da “PPD”, em detrimento da sociedade.

O exemplo aqui fixado escancara a confusão estabelecida entre
“cassação de CNH”
pela prática de infração de trânsito e
“revogação de CNH”
pela prática de infração de trânsito (
grave/gravíssima
) no período da “PPD”, situações distintas com regras necessariamente diversas.

Apenas para registro, no caso concreto, o condutor/Recorrido possui extensa ficha de anotações de infrações de trânsito (
id. 285630910
), sem indicação nos autos de eventual invalidação dos atos, evidenciando a necessidade/utilidade na revogação da CNH definitiva.

- da limitação de responsabilidade do Órgão Estadual de Trânsito.

No caso, o ato administrativo do Órgão Estadual de Trânsito, se limita à aferição dos critérios objetivos determinantes, ou seja:
- o prazo de 1 ano, contado da expedição da “Permissão Provisória para Dirigir-PPD”; - não cometimento pelo condutor portador de “PPD”, no referido prazo, de infração de natureza grave ou gravíssima, ou ainda, ser reincidente em infração média (§ 3o, do art. 148 do CTB)
.

Eventual irregularidade no procedimento administrativo vinculado à infração praticada (
notificação prévia infração/penalidade
), se submete ao Órgão aplicador que, no caso, não é parte nos autos (
DENIT – Órgão Federal – competência da Justiça Federal
).

- do lapso temporal entre a conclusão do procedimento administrativo apurador da infração e o cancelamento da CNH definitiva.

Em conclusão mais permissiva, é comum encontrar decisões adotando a tese do “direito adquirido”:
“a demora do Estado em providenciar o ato administrativo de revogação de CNH definitiva, em razão de infração grave anterior cometida, tornaria obrigatória sua manutenção”
, em tese, com fundamento nos princípios da boa fé objetiva e da segurança jurídica.

Em sentido diametralmente oposto, em atenção à fundamentação já exposta, e considerando que:
- os critérios para obtenção da CNH definitiva são objetivos; - vencido o prazo ânuo, independentemente da conclusão do procedimento administrativo em que se apura a infração anterior cometida, é obrigatória a expedição da CNH definitiva; - a expedição da CNH definitiva é mera expectativa de direito; - que a revogação da CNH definitiva não se confunde com aplicação de penalidade
, não se mostra razoável excluir da administração pública, a possibilidade de rever seus atos, dentro do prazo decadencial quinquenal, nos termos do art. 54, da Lei Federal no 9.784/99.

Nesse sentido:

“Súmula 346/STF: A administração pública pode declarar a nulidade de seus próprios atos.”

“Súmula 473/STF: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Assim, encerrado o procedimento administrativo em que apurada a infração de trânsito em 10/8/2021 (
id. 285630910
) e, de outro lado, promovida a revogação da CNH definitiva em 21/4/2024 (
id. 285630908
), não decorreu o prazo decadencial de 5 (
cinco
) anos, evidenciando a regularidade/possibilidade do ato.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Com a devida vênia das conclusões divergentes, DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para INDEFERIR o pedido inicial.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025